Tribunal: TJES
Processo: 0005450-95.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-06

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0005450-95.2019.8.08.0021

APELANTE : BRUNO ALMEIDA FERREIRA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VIOLAÇÃO DO ART. 244 DO CPP – NÃO COMPROVAÇÃO – DENÚNCIAS PRÉVIAS E DILIGÊNCIAS – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STJ
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

As provas dos autos fixaram a autoria e materialidade incontroversa em desfavor do recorrente.

2.
Conforme entendimento do STJ:
a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal.
[...]
. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.
[...]
e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.

3
.
Convergem as provas para a regularidade do procedimento policial, indo ao local após denúncias prévias e localizadas, conforme manifestação expressa da Procuradoria de Justiça.

4
.

Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relato
r
.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005450-95.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ALMEIDA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0005450-95.2019.8.08.0021

APELANTE : BRUNO ALMEIDA FERREIRA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VIOLAÇÃO DO ART. 244 DO CPP – NÃO COMPROVAÇÃO – DENÚNCIAS PRÉVIAS E DILIGÊNCIAS – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STJ
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

As provas dos autos fixaram a autoria e materialidade incontroversa em desfavor do recorrente.

2.
Conforme entendimento do STJ:
a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal.
[...]
. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.
[...]
e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.

3
.
Convergem as provas para a regularidade do procedimento policial, indo ao local após denúncias prévias e localizadas, conforme manifestação expressa da Procuradoria de Justiça.

4
.

Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relato
r
.

Vitória, ES, 04/10/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0005450-95.2019.8.08.0021

APELANTE : BRUNO ALMEIDA FERREIRA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por BRUNO FERREIRA ALMEIDA eis que inconformado com a Sentença exarada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei 10826/03, impôs a pena de 2 anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa conforme razões contidas no evento de número 4533954, afirma que a prova que foi utilizada na sentença para condenar o recorrente está em desconformidade com o que determina o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, sendo ilícita e, portanto, a sentença deve ser revista, para amoldar-se ao contexto do que vem decidindo o STJ.

Contrarrazões ministeriais no evento de número 5077247 pelo improvimento do apelo e manifestação da Douta Procuradoria de Justiça nos termos do evento de número 5092222, no mesmo sentido.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Primeiramente, cumpre salientar que o édito condenatório foi baseado em provas firmes quanto a materialidade e a autoria delitiva, motivo pelo qual deve ser mantida.

Portanto, diante do conjunto probatório constante dos autos, restou demonstrado de forma segura que o ora recorrente estava portando a arma de fogo apreendida, não cabendo falar em absolvição ou em excludente de ilicitude.

A única insurgência da defesa está qualificada quanto a realização da diligência encetada pela autoridade policial, eis que aduz ser a mesma ilícita.

O parâmetro de análise invocado pela defesa perpassa pelo julgamento do RHC nº 158.580/BA onde se decidiu que a busca e apreensão policial deve respeitar certos contextos prévios de análise, não servindo o mero tirocínio policial como fundamento a realização das diligências do art. 244 do Código de Processo Penal, exigindo-se um juízo de probabilidade descrito nos autos; não servindo a mera apreensão, seja de objetos, drogas ou armas, para corroborar a necessária prévia e fundada suspeita.

No caso dos autos, embora a defesa se insurja quanto ao resultado das diligências e a forma em que foram perpetradas, entendo que o entendimento das cortes superiores foi devidamente respeitado.

Primeiramente, se extrai do contexto dos autos que os agentes de segurança não foram ao local para realizar diligências de rotina, sendo informados quanto a fatos concretos pertinentes ao veículo, a posse de armas e drogas.

Ou seja, os agentes não foram realizar buscas sem que soubessem, previamente, dos fatos, de quem encontrariam e do veículo que estava na posse do recorrente, bem como os objetos ilícitos que se encontravam dentro do veículo.

Neste sentido já observo que há um distanciamento do que entende aplicável pela defesa, embora a regularidade do procedimento esteja comprovado.

É que, como dito, os policiais foram ao local com informações específicas sobre os eventos, como afirma a douta Procuradoria nos autos com os seguintes termos:

Quanto a suposta ausência de justa causa para realização de busca pessoal no acusado, há de se atentar ao que registraram os Policiais Militares em juízo, no sentido de que a equipe recebeu várias “denúncias” acerca de que pessoas estariam trafegando com arma de fogo e entorpecentes em um veículo.

Ao encontrar o veículo com as características descritas, que ademais trafegava em atitude suspeita (conforme registro de fls. 08 e 09) os Policiais Militares realizaram a abordagem e lograram êxito em apreender arma de fogo e munição, de propriedade do réu, bem como entorpecentes de propriedade de outra das passageiras.

Neste sentido não encontro assimetrias entre as diligências perpetradas pelos policiais, a dicção do art. 244 do Código de Processo Penal e, ainda, o entendimento das cortes superiores, validando as provas consolidadas nos autos e, por tais fundamentos, mantendo irretocável a sentença recorrida.

Pelo exposto
,
sem maiores delongas,
CONHEÇO

do recurso e

NEGO A ESTE
PROVIMENTO
.

É como voto.